Tribunal: STF
Processo: HC 258209
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Organização criminosa. Peculato. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos para fins terapêuticos ou medicinais. Prisão preventiva. Fundamentos idôneos. Garantia da ordem pública. Paciente foragida. Aplicação da lei penal. Contemporaneidade verificada. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus ante a presença de fundamentos idôneos para a imposição da custódia preventiva e verificação da contemporaneidade da medida.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente justificada e se os fundamentos são contemporâneos.



    III. Razões de decidir



    3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, incluindo peculato, falsificação de produto medicinal e organização criminosa, evidenciada pelo modo de atuação na subtração de medicamentos de alto custo, revenda interestadual e manipulação indevida de fármacos, o que justifica a medida para a garantia da ordem pública.



    4. A participação em organização criminosa estruturada configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando interromper suas atividades, conforme a jurisprudência desta Corte.



    5. A condição de foragida da paciente, com mandado de prisão pendente, reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, sendo incabível o reexame do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus para contestar essa condição.



    6. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se com a permanência dos motivos que a justificam, e não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática dos fatos criminosos. Na espécie, está devidamente demonstrada a atualidade dos fundamentos que amparam a prisão, especialmente no que toca à garantia da ordem pública e à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    7. Em delitos praticados por organização criminosa, a análise das condutas deve ser integrada, sendo inviável isolar a atuação da paciente do contexto coletivo do grupo.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.